Tribunal: STF
Processo: RE 1402371
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos. 
União interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO. MÁ APLICAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. PREFEITO ANTERIOR. INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO NO SIAFI/CAUC. PEDIDO DE CANCELAMENTO DESSE REGISTRO. ART. 50 , § 2°, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 07/1997 ALTERADO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 05/2001, AMBAS DA STN. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO ATUAL GESTOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 
 1.	Trata-se de remessa obrigatória e de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido, confirmando a liminar deferida, para determinar a exclusão da inadimplência, tão somente referente aos convênios n°s 703152 e 634932, celebrados entre o Município de Riacho de Santo Antônio/PB e o Ministério do Turismo. 
 2.	O impetrante ajuizou a ação de ressarcimento de verbas públicas em face do ex-gestor, e além disso, envidou todos os esforços na tentativa de regularizar essa situação, tais como a representação junto ao Ministério Público Federal para eventual persecução do antigo gestor pela repercussão dos seus atos na esfera criminal e da improbidade administrativa, bem como diligenciou junto ao TCU para a instauração de auditoria especial nos convênios objeto das irregularidades em discussão. 
 3.	Restou devidamente comprovada a boa-fé do atual gestor de regularizar a situação do Município demandante, tendo tomado as medidas necessárias à responsabilização do antigo gestor, através da propositura de ação de ressarcimento movida em face deste em decorrência da má versação da verba pública pela gestão anterior, além das providências supramencionadas e se propondo a resolver esse problema. Não há, portanto, razão para se indeferir o pedido de exclusão do nome do Município demandante do SIAFI/CAUC,. 
 4.	Apelação e remessa obrigatória improvidas.” 

Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
Sustenta a recorrente violação dos artigos 2º, 5º, incisos XXXV e LV, 37, caput, e 160, parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal. 
Aduz, em síntese, que:

“Sendo o Município recorrido a pessoa jurídica que firmou o convênio que não foi cumprido, despiciendo é o questionamento se a responsabilidade pela sua prestação de contas é do ex-gestor ou do atual, haja vista possuir o Município personalidade jurídica própria e distinta de seus administradores.  
Caso contrário, letra morta se tornariam as disposições contidas no art. 160, parágrafo único, I, da CF/88 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, na medida em que, cada vez que um novo administrador tomasse posse, os compromissos firmados anteriormente, inclusive os financeiros, poderiam não ser honrados. 
Ora, o Município recorrido também é responsável pela prestação de contas dos recursos obtidos, ainda que na antiga administração. Portanto, deve sim ter seu nome mantido nos registros do SIAFI (...)”.

Após o feito permanecer sobrestado na origem para aguardar o julgamento do RE nº 1.067.086/BA (Tema nº 327 da sistemática da repercussão geral), o Presidente do Tribunal a quo, em juízo de admissibilidade, afastou a aplicação do referido tema sob o fundamento de que “a pretensão da veiculada no recurso extraordinário da UNIÃO diz respeito a questão diversa, visto que trata de possibilidade de suspensão inscrição do município dos cadastros de inadimplência quando adotadas as medidas exigidas pela lei para responsabilização do ex-gestor, devendo-se operar, portanto, a devida distinção (‘distinguishing’) com o referido precedente qualificado”.
O recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Suprema Corte. 
Decido. 
Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
No que se refere ao artigo 2º da Constituição Federal, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  
 
“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).

No mais, o acórdão recorrido manteve a sentença que julgou procedente o pedido inicial para “determinar a exclusão da inadimplência, tão somente referente aos convênios n°s 703152 e 634932, celebrados entre o Município de Riacho de Santo Antônio/PB e o Ministério do Turismo”, com base nos seguintes fundamentos:

“Constata-se, às fls. 28/61, que o impetrante ajuizou a ação de ressarcimento de verbas públicas em face do ex-gestor, além de envidar todos os esforços na tentativa de regularizar essa situação, tais como a representação junto ao Ministério Público Federal para eventual persecução do antigo gestor pela repercussão dos seus atos na esfera criminal e da improbidade administrativa, assim como diligenciou junto ao TCU para requerer Auditoria Especial nos convênios em questão. 
Portanto, uma vez cumpridas as exigências previstas na IN n° 01/97- STN para fins de liberação de município inadimplente para receber novas verbas públicas, ostenta o Município impetrante o direito de não ter seu nome inscrito — ou mantido — em cadastros restritivos de crédito.” 

Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que, uma vez tomadas as providências necessárias, pela atual gestão do município, para responsabilizar a gestão que deu causa à inadimplência, o ente público deverá ser excluído do cadastro de inadimplentes. Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. ATUAL GESTÃO. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420-RG (TEMA Nº 327). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A matéria versada no apelo extremo não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 930.892/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 23/06/2020).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Procedimentos fiscais. Inscrição em cadastro de inadimplentes – CADIN. Atos decorrentes de gestões anteriores. Aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções. 3. Jurisprudência da Corte. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 981.907/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2017).

“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AC nº 3.031/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/08/2015).

Aplicando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 994.920/CE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/05/2022; ARE nº 1.356.073/PB, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/01/2022; ARE nº 1.315.727/PE, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 05/04/2021; RE nº 1.278.457/CE, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 07/08/2020.
Por fim, ressalte que a discussão acerca da efetividade das medidas tomadas para a responsabilização do ex-gestor não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autor, o que é incabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Exclusão de município dos cadastros do SIAFI. Requisitos da Instrução Normativa 01/97/STN. Preenchimento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que o agravado não apresentou contrarrazões” (RE nº 964.313/PB-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/05/2017).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL – CADIN. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 916.540/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1/12/15).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Publique-se. 
Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente